Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito previdenciário e processual civil. Apelação. Liquidação de sentença. Recomposição de reserva matemática. Erro material. Não configurado. Honorários sucumbenciais. Inexistência de sucumbência recíproca. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida na fase de liquidação de sentença, que homologou o laudo pericial e deu por encerrada a liquidação, reconhecendo os valores devidos a título de recomposição da reserva matemática e diferenças passadas em favor da autora, sem acolher os argumentos de erro material ou fixar honorários sucumbenciais em favor do banco.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em erro material ao tratar os valores referentes a diferenças passadas como parte da recomposição da reserva matemática; (ii) estabelecer se há sucumbência da autora em relação ao Banco do Brasil que justifique a fixação de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A sentença não incorre em erro material porque observou corretamente o comando exequendo ao integrar os valores apurados no laudo pericial como parte da recomposição da reserva matemática, não sendo parcela vencida nem disponível à autora, mas condicionada à recomposição do fundo.
4. A confusão feita pelo apelante entre as diferenças passadas e os valores da reserva a serem vertidos configura divergência interpretativa, e não erro material, sendo incabível a retificação do julgado.
5. Inexistindo resistência específica da autora em relação ao Banco do Brasil durante a liquidação e não havendo condenação direta ou acolhimento de pedido autônomo em favor do banco, não se configura sucumbência recíproca ou parcial a ensejar fixação de honorários sucumbenciais, conforme os arts. 85, §§ 2o, 3o e 10 do CPC.
IV.Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.740.397/RS (Tema 1021).